Tribunal: TJES
Processo: 5002870-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JAMILE DIAS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Alegação de ausência de responsabilidade do banco e culpa exclusiva do consumidor.

2 Recurso da intermediadora de pagamento alegando a ausência de responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Responsabilidade da intermediadora de pagamento. Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Transações, inclusive contratação de empréstimo, não realizadas pelo consumidor. Fraude decorrente de ligação realizada por supostos prepostos do banco, com fornecimento de informações e dados pessoais.

RAZÕES DE DECIDIR

4 STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA atua como mera intermediadora de pagamento, sem ingerência direta sobre a relação comercial entre consumidor e fornecedor. Empresa que não integra a cadeia de empresas fornecedoras do serviço bancário. Ausência de responsabilidade solidária.

5 Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

6 Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

7 Transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transações financeiras que fogem ao padrão do consumidor.

8 A repetição do indébito quanto às transações não realizadas pelo consumidor.

9 Configuração de dano moral indenizável. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso conhecido e não provido. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança, sendo devida a condenação em danos morais e repetição do indébito. Recorrente, por atuar exclusivamente como intermediadora de pagamento, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário e não possui responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002870-56.2023.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RECORRIDOS: JAMILE DIAS SANTOS e NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Alegação de ausência de responsabilidade do banco e culpa exclusiva do consumidor.

2 Recurso da intermediadora de pagamento alegando a ausência de responsabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Responsabilidade da intermediadora de pagamento. Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Transações, inclusive contratação de empréstimo, não realizadas pelo consumidor. Fraude decorrente de ligação realizada por supostos prepostos do banco, com fornecimento de informações e dados pessoais.

RAZÕES DE DECIDIR

4 STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA atua como mera intermediadora de pagamento, sem ingerência direta sobre a relação comercial entre consumidor e fornecedor. Empresa que não integra a cadeia de empresas fornecedoras do serviço bancário. Ausência de responsabilidade solidária.

5 Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

6 Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

7 Transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transações financeiras que fogem ao padrão do consumidor.

8 A repetição do indébito quanto às transações não realizadas pelo consumidor.

9 Configuração de dano moral indenizável. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso conhecido e não provido. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança, sendo devida a condenação em danos morais e repetição do indébito. Recorrente, por atuar exclusivamente como intermediadora de pagamento, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário e não possui responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser cliente do banco Santander, instituição em que recebe seu salário. Alega desconhecimento de transferências realizadas de sua conta bancária. Afirma que seu salário no valor de R$ 1.139,64 (mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) foi transferido do Banco Santander para o Nubank sem sua autorização. Posteriormente, ocorreram diversas transferências em favor da empresa OPP Serviços (Starspay). Alega nunca ter mantido qualquer relação com a referida empresa e que, ao perceber a irregularidade, contatou o banco digital para o bloqueio da conta. Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e OPP SERVICOS FINANCEIROS E COBRANCAS LTDA), solidariamente, a pagarem às partes autoras (JAMILE DIAS SANTOS): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 1.139,64 (mil, cento e trina e nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de 1% ao mês desde a citação. Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que os réus restituam à autora o valor transferido de sua conta bancária indevidamente ( R$ 1.139,64 (mil, cento e trina e nove reais e sessenta e quatro centavos)), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

Irresignada, a requerida
Starspay EFX Facilitadora e Serviços Financeiros Ltda
. interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelas transferências contestadas pela autora, pois apenas prestou o serviço de intermediação financeira e não teve participação na suposta fraude. Alega, ainda, que a recorrida não comprovou a falha na prestação do serviço e que o ocorrido se trata de responsabilidade exclusiva do banco onde a conta foi mantida. Requer a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Nas razões recursais, o requerido
Banco Santander
sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a transação contestada foi realizada com os dados da própria autora, o que afastaria sua responsabilidade. Argumenta que não há elementos que comprovem a ocorrência de fraude e que o caso se trata de culpa exclusiva da consumidora. Defende, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, pois não houve abalo psicológico significativo, configurando-se apenas um mero aborrecimento cotidiano. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto por STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA,
conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em análise aos autos, verifica que o processo abarca alegação de falha na prestação de serviço bancário, em que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, entendo que a recorrente não responde pelo defeito na prestação do serviço, uma vez que se trata de mera intermediadora de pagamento, ou seja, processa pagamentos online para empresas, na modalidade “facilitação de pagamentos”.

Destarte, a recorrente

não se trata de instituição financeira e, portanto, não compõe a cadeia de empresas fornecedoras responsáveis pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência do golpe perpetuado no âmbito das operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS REALIZADA POR MEIO DO SITE DE TERCEIRO. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORMA MERCADOPAGO.COM. ENTREGA NÃO REALIZADA. POSSÍVEL FRAUDE DE TERCEIRO. ATUAÇÃO DO RECORRENTE COMO MERO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SERVIÇO FINANCEIRO CORRETAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005735-19.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 07.06.2022). (TJ-PR - RI: 00057351920198160069 Cianorte 0005735-19.2019.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 07/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos erados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. ( REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Dessa forma, inexiste nexo causal entre a postura adotada pelo recorrente e a falha na prestação de serviço das instituições financeiras, tampouco quanto ao prejuízo material sofrido pelo consumidor.

Portanto, entendo pela ausência de responsabilidade solidária da recorrente
Starspay Efx Facilitadora e Serviços Financeiros Ltda
pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, reconheço sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Por conseguinte, julgo prejudicadas as temais teses recursais.

No tocante ao recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

A recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro, que acessou indevidamente suas contas bancárias junto ao Nubank e ao Banco Santander, realizando transferências financeiras não autorizadas.

Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial.

Ademais, as transações contestadas destoam do padrão habitual de movimentação bancária da recorrida, tratando-se de valores significativamente superiores aos que usualmente opera. Cabia ao banco, por meio de seus mecanismos de segurança, identificar e bloquear tais operações atípicas, a fim de evitar a concretização da fraude e os danos decorrentes.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A parte autora nega a realização das transações efetuadas nos dias 29 e 30 de dezembro de 2022, identificadas nos extratos bancários (Ids. 21275205 e 22896178), no valor total de R$ 1.139,64 (mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), fato registrado em reclamação protocolada perante os réus. Como não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, isto é, de que não fez as transações que questiona, competia aos requeridos comprovar a legitimidade das operações, porém desse ônus não se desincumbiram. Desta forma, no caso presente, conclui-se que o sistema de segurança dos requeridos falhou ao concluir operação sem a expressa autorização da parte autora. Não é razoável transferir aos consumidores os riscos inerentes aos serviços prestados. Nesse sentido: "Como a CEF não se desincumbiu do seu dever de garantir a segurança necessária à boa fruição dos serviços bancários que presta, instalando mecanismos de proteção mínima aos mesmos e de prevenção de ilícitos, assumiu o risco de não conseguir esclarecer possíveis situações ensejadoras de danos a seus clientes, de modo que, in casu, o ônus da prova deve recair sobre a referida instituição bancária. Precedente: STJ, Resp 784602-RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJU 01.02.06, p 572." (TJPB 2009/0191889-4). Cabia aos réus, portanto, zelarem pela segurança das operações realizadas e, diante do quanto alegado, comprovarem que as transações contestadas foram efetivamente realizadas pela autora. Não o fizeram, apesar de possuírem meios para tanto. No mais, a documentação constante dos autos, corrobora a narrativa de ocorrência de fraude. No caso, os réus não prestaram atividade com a segurança esperada, expondo os clientes a riscos. Aplica-se a Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desta forma, apesar da participação de terceiro, conclui-se que a fraude poderia ser obstada pelos requeridos se agissem com diligência, caracterizando o defeito no serviço. Noutros termos, caso a atuação das instituições financeiras não seja suficiente para garantir a segurança e impedir que o cliente seja vítima de um golpe, ele deve arcar com os prejuízos daí sofridos pelo consumidor.

Diante da evidente falha na prestação de serviços pela instituição financeira, é imperiosa a restituição integral dos valores indevidamente debitados da conta da consumidora, referentes às transações bancárias não autorizadas pela parte, no patamar de R$ 1.139,64 (mil, cento e trina e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
e
DOU-LHE

INTEGRAL PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente,
de modo a afastar a sua condenação solidária. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)